Tribunal: STF
Processo: MS 37827
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por L.P.S., em face do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado na determinação de abertura de revisão disciplinar mesmo depois de ocorrido o prazo decadencial para tanto.
    Informou o impetrante que o TRT, da 2ª Região, ao qual vinculado, em julgamento ocorrido, em sessão plenária no dia 17/2/20, aplicou-lhe a pena de censura, decisão essa cuja certidão foi disponibilizada no DJe de 9/3/20. 
    Contudo, apenas em sessão virtual ocorrida no dia 19/3/21, o CNJ proferiu a decisão, contra a qual se volta esta impetração, depois que já escoado o prazo decadencial para tanto.
    E isso porque, segundo constou do acórdão, então proferido, a decisão concernente a essa revisão disciplinar foi tomada, de ofício, ou seja, sem provocação alguma, a tornar a data em que isso ocorreu, ou seja, o dia em que realizada a sessão, como o prazo final, para o cômputo do aludido prazo decadencial.
    Postulou, assim, a pronta suspensão do trâmite dessa revisão e, no mérito, seu definitivo trancamento.
    A autoridade dita coatora prestou as informações solicitadas, instruídas com inúmeros documentos (e-docs. nºs 26 a 51).
    Em decisão proferida em 19/4/21, indeferi a liminar, tendo em vista que “a dinâmica dos fatos relacionados a esses processos, no âmbito do TRT de origem, bem como no CNJ, não permite pela pronta conclusão da ocorrência da alegada decadência”.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento da ordem, em parecer assim ementado:
    “Mandado de segurança com pedido de liminar. Conselho Nacional de Justiça. Revisão Disciplinar nº 002103-72.2021.2.00.0000. Decadência não verificada. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes.
    1. O órgão correicional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0000722-28.2018.5.02.0000 contra o magistrado, julgado em 17 de fevereiro de 2020, favoravelmente à aplicação da penalidade de censura. Em 19 de março de 2021, o Conselho Nacional de Justiça decidiu, por unanimidade, instaurar a Revisão Disciplinar nº 002103-72.2021.2.00.0000 para reanálise da decisão do órgão local no PAD.
    2. Deve ser considerado como termo inicial do prazo decadencial para instauração da Revisão Disciplinar a data de esgotamento do último prazo para apresentação de recurso administrativo na instância de origem. Precedentes.
    3. Na situação sob análise, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão que determinou a condenação do magistrado no Processo Administrativo Disciplinar nº 0000722-28.2018.5.02.0000, julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em 30 de novembro de 2020.
    4. Verifica-se que foi observado o lapso temporal constitucionalmente exigido para a instauração da Revisão Disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Parecer pela não concessão da liminar pleiteada e pela denegação da segurança, vez que não restou demonstrado direito líquido e certo a ser protegido por meio do writ.”
    É o relatório.
    Decido:
    A presente impetração se volta contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça em que autorizado o processamento de revisão de processo administrativo disciplinar movido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em face do impetrante.
    Segundo entende o impetrante, houve a decadência do prazo constitucionalmente previsto para a instauração da revisão disciplinar, eis que o PAD havia sido julgado pelo TRT da 2ª Região em 17 de fevereiro de 2020 e a revisão autorizada apenas em 19 de março de 2021.
    Sem razão, contudo.
    O impetrante juntou documentos por meio eletrônico, de entre eles cópia da decisão administrativa impugnada, consistente na aprovação e determinação de instauração de revisão disciplinar em face do magistrado, cujos principais fundamentos transcrevo:
    “Trata-se de analisar se a presente situação está apta a ensejar a propositura de revisão disciplinar em face de PAD que aplicou ao requerido a pena de censura.
    De um lado, alega o requerido que, quando do julgamento do PAD, o número de desembargadores que votaram pela aplicação da pena de censura foi inferior à maioria absoluta necessária a tal ato, na forma como computa o Conselho Nacional de Justiça. Assim verificado, pugna pelo arquivamento do pleito, ao entendimento de que não houve, naquele julgamento, a maioria suficiente para aplicação da pena.
    De outro lado, a empresa representante pugna pela revisão disciplinar para ver aprofundada a análise dos fatos por este Conselho Nacional de Justiça.
    (…)
    Em que pesem os critérios adotados pelo TRT da 2ª Região, quanto à base de cálculo da maioria absoluta e à contagem de votos, estarem respaldados no Regimento Interno da Corte, verifico que o cômputo não observou o procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça.
    No que concerne à base de cálculo para a formação do quórum de maioria absoluta exigido para as deliberações de processo administrativo disciplinar, o TRT da 2ª Região entendeu por excluir 3 (três) vacâncias, 2 (duas) licenças médicas e 1 (uma) suspeição, totalizando 88 (oitenta e oito) desembargadores com condição de voto.
    Entretanto, de acordo com o entendimento adotado pelo CNJ, a base de cálculo para a aferição da maioria absoluta nas decisões em processos disciplinares deve levar em consideração o número total de vagas de desembargadores no Tribunal, excluindo-se apenas os permanentemente afastados e os cargo vagos.
    (…)
    Nessa conjuntura, verificada que a base de cálculo é de 91 (noventa e um) desembargadores e a necessidade de exclusão dos votos dos cônjuges impedidos, verifica-se que o número é insuficiente para se alcançar o quórum exigido pela LOMAN e pela Resolução CNJ n. 135, nos termos do seu art. 21, in verbis: ‘a punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do órgão especial’.
    (…)
    Portanto, no pertinente à pretensão do magistrado representado, está demonstrado o cabimento de REVISÃO DISCIPLINAR, com fulcro no inciso I do art. 83 do RICNJ, tendo em vista que a decisão do TRT da 2ª Região confrontou a LOMAN e a Resolução n. 135 do CNJ.
    (…)
    Ademais, há que se analisar a pertinência das alegações da empresa requerente, quanto à necessidade da revisão disciplinar para reanálise dos fatos por este Conselho Nacional de Justiça.
    (…)
    Realmente os fatos apresentados pela empresa reclamante estão imbricados em decisões judiciais em processos de execução, atos insindicáveis na via administrativa. (…).
    Todavia, ante ao quadro dos fatos apresentados na hipótese, a enorme desproporção entre os valores de avaliação do bem penhorado e o valor do crédito inicial, a forma como conduzido o procedimento e a relação do magistrado com o corretor nomeado, reputo prudente seja reanalisado, por este Conselho Nacional de Justiça, se adequado – ou não – o tratamento dado ao caso.
    Ante ao exposto, pelas razões acima expendidas e diante da existência de provas de equívoco na interpretação e aplicação das regras acerca da contagem de votos na sessão que aplicou a pena de censura ao magistrado L. P. S., no Processo Administrativo Disciplinar n. 0000722-28.2018.5.02.0000, bem como da necessária reanálise dos fatos por este Conselho Nacional de Justiça, com fundamento no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 83, I, c/c art. 86 do Regimento Interno do CNJ, proponho a instauração, de ofício, de revisão disciplinar (REVDIS) em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para que seja distribuído o feito a um Conselheiro Relator a fim de ser proferida nova decisão de mérito pelo Plenário deste Conselho Nacional de Justiça, na forma do art. 88 do RICNJ.” (grifei)
    Compulsando os autos, principalmente as informações prestadas pelo c. CNJ, e da compreensão dos fundamentos acima destacados, tem-se que a análise pelo CNJ da pretensão punitiva em sede administrativa ocorreu em sede de Pedido de Providências, que tem como requerente a empresa OPTR2 Empreendimentos Ltda - ME e como requerido o ora impetrante, instaurado em face de supostas irregularidades praticadas nos autos de reclamação trabalhista em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São Paulo. 
    Em decorrência deste procedimento, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra o magistrado, tendo sido proferida decisão que entendeu pela aplicação da penalidade de censura em 17 de fevereiro de 2020.
    Após a referida decisão, houve expresso pedido, ao Conselho Nacional de Justiça no próprio Pedido de Providências já instaurado, tanto do requerido (16 de março de 2020 – e-doc. 41, p. 9), como do requerente (4 de junho de 2020 – e-doc. 41, p. 59) para reanálise/revisão da decisão tomada pelo TRT da 2ª Região.
    Verifica-se que, segundo o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, os requisitos para interposição da revisão disciplinar estão elencados nos arts. 82 e 83, os quais dispõem, in verbis:
    “Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão.
    Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida:
    I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ;
    II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
    III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem.”
    Ademais, pode o Conselho decidir, de ofício, pela instauração da revisão, conforme disciplina o art. 86 do RICNJ.
    “Art. 86. A instauração de ofício da revisão de processo disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB.”
    Nessa conformidade, ainda que no acórdão proferido pelo CNJ tenha constado a revisão como instaurada de ofício, houve manifesta provocação da empresa OPTR2 Empreendimentos Ltda – ME, em junho de 2020, pela revisão do processo administrativo disciplinar. Além do pedido do próprio impetrante para reanálise do julgamento realizado pelo TRT da 2ª Região.
    A jurisprudência desta Suprema Corte já firmou entendimento acerca da possibilidade de legitimidade ampla para a propositura do pedido de revisão perante o CNJ. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE DO PEDIDO DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA PRATICADA. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, V). 2. O constituinte garantiu legitimidade ampla para a propositura do Pedido de Revisão perante o CNJ, não havendo qualquer limitação em relação a quem possa provocar essa espécie de processo, mormente porque o seu escopo é o controle de legalidade e de mérito de decisões tomadas por outros órgãos administrativos. Daí não ter relevância, no plano jurídico, identificar um interesse direto do requerente, ao delatar a prática de uma ilegalidade, com o pedido de controle ou revisão formulado perante o órgão de controle. 3. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 4. In casu, conforme evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifica-se que: (i) ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 32.246/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/11/16 - grifei). 
    Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, entendeu por pertinente a reanálise dos fatos narrados no processo. Em assim agindo, exerceu o CNJ, em sua plenitude, os poderes correcionais que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo do impetrante.
    Ressalto, ainda, que, no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.638/DF, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a competência do Conselho Nacional de Justiça deriva da Carta Magna e é originária e autônoma, não tendo caráter de subsidiário no que se refere a matéria disciplinar.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “(...)
    6) A competência originária do Conselho Nacional de Justiça resulta do texto constitucional e independe de motivação do referido órgão, bem como da satisfação de requisitos específicos. A competência do CNJ não se revela subsidiária.
    (...)
    9) Denegação da segurança, mantendo-se a decisão do Conselho Nacional de Justiça com o aproveitamento de todas as provas já produzidas.” (MS nº 28.003/DF, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 31/5/12).
    “RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL – DECISÃO DO RELATOR CONCESSIVA DE LIMINAR MANDAMENTAL COM APOIO NO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE, EM MOMENTO NO QUAL AINDA INEXISTIA PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – JURISDIÇÃO CENSÓRIA – APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DE MAGISTRADOS – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DIRETA, A ELES, PELO CNJ, DE SANÇÕES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA – A RESPONSABILIDADE DOS JUÍZES: UMA EXPRESSÃO DO POSTULADO REPUBLICANO – CARÁTER NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO – AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA: GARANTIA CONSTITUCIONAL DE CARÁTER OBJETIVO – A QUESTÃO DAS DELICADAS RELAÇÕES ENTRE A AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS E A JURISDIÇÃO CENSÓRIA OUTORGADA AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE TENSÃO DIALÉTICA ENTRE A PRETENSÃO DE AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS E O PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA ESTRUTURA CENTRAL DO APARELHO JUDICIÁRIO – A DISCUSSÃO EM TORNO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO REQUISITO LEGITIMADOR DO EXERCÍCIO, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE SUA COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA IMEDIATA DESSA COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO (POR INICIATIVA DO PRÓPRIO RELATOR)” (MS nº 28.891/DF-MC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12).
    Com efeito, não resta evidenciada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo falar em violação ao prazo previsto constitucionalmente para a instauração da revisão disciplinar.
    Em complemento, como bem apontado pelo parecer da douta Procuradoria-Geral da República, cujos fundamentos agrego a esta decisão:
    “25. Na situação sob análise, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão que determinou a condenação do magistrado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0000722-28.2018.5.02.0000, julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em 30 de novembro de 2020.
    26. Posteriormente, o magistrado interpôs um recurso inominado, cujo seguimento fora denegado monocraticamente, e, contra tal decisão, um agravo regimental que também não obteve êxito em seu processamento, diante da ausência de previsão legal.
    27. Assim, considerando que o posicionamento unânime do Plenário do Conselho Nacional de Justiça foi tomado durante a sessão realizada em 19 de março de 2021 – a favor da revisão da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0000722-28.2018.5.02.0000 -, verifica-se que foi observado o lapso temporal constitucionalmente exigido para a instauração do feito.” 
    Portanto, reafirmo a conclusão exposta na decisão em que indeferi a liminar, no sentido de “a dinâmica dos fatos relacionados a esses processos, no âmbito do TRT de origem, bem como no CNJ, não permite pela pronta conclusão da ocorrência da alegada decadência, na medida em que, logo que proferida a decisão da Corte trabalhista regional, inúmeros pleitos foram formulados, nos autos, tanto pelo ora impetrante, como pela empresa dita ‘interessada’ no feito, assim qualificada por ter sido a responsável pela sua instauração”.
    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do agravo regimental interposto da decisão que indeferiu a liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente